Tribunal: STJ
Processo: 2003653-05.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099095 - SP
(2025/0389271-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J V F - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: Y N V
AGRAVANTE
: B T M V
AGRAVANTE
: C L V DA S
AGRAVANTE
: C M V
AGRAVANTE
: M L V DA R
AGRAVANTE
: M N V
AGRAVANTE
: N L V
AGRAVANTE
: T L V R
AGRAVANTE
: T L V
ADVOGADOS
: RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
LAILA VIDEIRA AMBROSIO - SP485668
AGRAVADO
: M DAS G S D
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56115607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a5474bc4-371c-4981-86bf-bd1782113746

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou

especificamente os fundamentos da decisão denegatória do recurso
especial referentes à ausência de afronta ao
do CPC, às
art. 1.022
Súmulas n. 7 e 13 do STJ e à deficiência de cotejo analítico.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

Documento eletrônico VDA56115607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a5474bc4-371c-4981-86bf-bd1782113746

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a5474bc4-371c-4981-86bf-bd1782113746

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099095 - SP
(2025/0389271-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J V F - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: Y N V
AGRAVANTE
: B T M V
AGRAVANTE
: C L V DA S
AGRAVANTE
: C M V
AGRAVANTE
: M L V DA R
AGRAVANTE
: M N V
AGRAVANTE
: N L V
AGRAVANTE
: T L V R
AGRAVANTE
: T L V
ADVOGADOS
: RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
LAILA VIDEIRA AMBROSIO - SP485668
AGRAVADO
: M DAS G S D
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55138870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 7581123d-69ac-48c5-badb-c646bbe0d71a

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou

especificamente os fundamentos da decisão denegatória do recurso
especial referentes à ausência de afronta ao
do CPC, às
art. 1.022
Súmulas n. 7 e 13 do STJ e à deficiência de cotejo analítico.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

Documento eletrônico VDA55138870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 7581123d-69ac-48c5-badb-c646bbe0d71a

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega que houve impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, afirmando que o
agravo em recurso especial enfrentou, de forma direta, técnica e individualizada,
os óbices fixados, notadamente a inexistência de violação ao
do CPC, a
art. 1.022
ausência de demonstração de ofensa a dispositivos legais, a incidência da Súmula
n. 7 do STJ, a deficiência de cotejo analítico quanto ao dissídio e a aplicação da
Súmula n. 13 do STJ, pois teria apontado omissões relevantes, demonstrado a
violação de dispositivos federais, sustentado tratar-se de matérias de direito e
comprovado a divergência com a orientação desta Corte.
Sustenta que a decisão agravada teria ingressado indevidamente no
mérito sob o rótulo de juízo de admissibilidade, ao concluir pela incidência de
óbices como ausência de violação legal e aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Sem contrarrazões (fl. 405).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento (fls. 418-420).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA55138870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 7581123d-69ac-48c5-badb-c646bbe0d71a

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação rescisória cujo valor da causa foi fixado
em R$ 4.728,00 (fl. 37).
Esclareça-se que, em conformidade com a jurisprudência do STJ, é
possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, porquanto o
exame da admissibilidade pela alínea , em razão dos pressupostos constitucionais,
a
envolve o próprio mérito da controvérsia (
relator Ministro
REsp n. 1.664.818/DF,
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/6/2022,
30/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
DJe de
e AgRg no
9/5/2022,
11/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
6/5/2022)
.
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 123 do STJ: "A decisão
que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos
seus pressupostos gerais e constitucionais".
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
violação do
do CPC; ausência de demonstração de violação dos arts.
art. 1.022
373, I, 626, 658, III, 927 e 966, III, V, VII e VIII, do CPC e 1.521, VI, 1.641, I,
1.723, § 1o, 1.790 e 1.829 do CC; incidência da Súmula n. 7 do STJ; deficiência de
cotejo analítico e aplicação da Súmula n. 13 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de afronta ao
do CPC, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a deficiência de cotejo
art. 1.022
analítico e a incidência da Súmula n. 13 do STJ.

Documento eletrônico VDA55138870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 7581123d-69ac-48c5-badb-c646bbe0d71a

Conforme exposto na decisão de fls. 393-394, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a desenvolver teses de
mérito sobre união estável paralela, necessidade de litisconsórcio passivo, regime
de bens e ônus da prova, afirmando existir divergência jurisprudencial.
Em relação à incidência da Súmula n. 13 do STJ, o que se observa nas
razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem
sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Outrossim, para afastar o óbice relativo à deficiência de cotejo analítico,
caberia à parte agravante demonstrar que, no recurso especial, comparou os
acórdãos a fim de apontar as semelhanças entre eles e a diferença de julgamento,
em observância à legislação processual civil de regência, o que foi feito.
No que se refere ao
do CPC, observa-se que em momento
art. 1.022
algum a parte agravante demonstrou de que modo o acórdão recorrido incorrera
em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não elucidando em que
ponto a matéria não fora enfrentada ou não fora suficientemente fundamentada.
Além disso, ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, deveria a parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 373, I, 626, 658, III, 927 e 966, III, V, VII e VIII, do CPC e 1.521,
VI, 1.641, I, 1.723, § 1o, 1.790 e 1.829 do CC – não demandaria reexame de fatos e
provas dos autos, o que não ocorreu.
Segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
Documento eletrônico VDA55138870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 7581123d-69ac-48c5-badb-c646bbe0d71a

exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55138870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 7581123d-69ac-48c5-badb-c646bbe0d71a

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55138870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 7581123d-69ac-48c5-badb-c646bbe0d71a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.099.095 / SP
Número Registro: 2025/0389271-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10179911820158260625 20036530520258260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J V F - ESPÓLIO
AGRAVANTE : Y N V
AGRAVANTE : B T M V
AGRAVANTE : C L V DA S
AGRAVANTE : C M V
AGRAVANTE : M L V DA R
AGRAVANTE : M N V
AGRAVANTE : N L V
AGRAVANTE : T L V R
AGRAVANTE : T L V
ADVOGADOS : RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
LAILA VIDEIRA AMBROSIO - SP485668
AGRAVADO
: M DAS G S D
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA56085995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:14
Código de Controle do Documento: 290f7e0e-38a6-41e5-aa98-8fb3d4481883

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J V F - ESPÓLIO
AGRAVANTE : Y N V
AGRAVANTE : B T M V
AGRAVANTE : C L V DA S
AGRAVANTE : C M V
AGRAVANTE : M L V DA R
AGRAVANTE : M N V
AGRAVANTE : N L V
AGRAVANTE : T L V R
AGRAVANTE : T L V
ADVOGADOS : RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
LAILA VIDEIRA AMBROSIO - SP485668
AGRAVADO
: M DAS G S D
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:14
Código de Controle do Documento: 290f7e0e-38a6-41e5-aa98-8fb3d4481883